Tribunal: TJBA
Processo: 8112075-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112075-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE BOAVENTURA DA PAIXAO

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO RESTRITIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA Nº 385/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS
PARA 15%
.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, exclusão de anotação restritiva e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação eletrônica e da cobrança impugnada. A sentença também condenou a autora por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os registros eletrônicos apresentados pela ré são suficientes para comprovar a contratação digital impugnada e, por consequência, a legitimidade do débito e da inscrição restritiva; (ii) saber se é cabível indenização por danos morais em razão da negativação questionada, inclusive diante da existência de inscrições restritivas anteriores; e (iii) saber se deve ser afastada a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A prova documental produzida pela ré é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica. Os registros sistêmicos indicam a abertura da conta em nome da autora, com dados técnicos individualizados, como identificação do aparelho celular utilizado, endereço eletrônico de conexão e histórico operacional compatível com o perfil cadastrado.

Os registros eletrônicos são meios idôneos de prova das contratações realizadas em ambiente digital, desde que coerentes, tecnicamente individualizados e não infirmados por prova concreta em sentido contrário. A ausência de instrumento contratual físico não compromete a validade do vínculo obrigacional.

A autora não produziu prova mínima de fraude, uso indevido de dados pessoais ou inconsistência técnica dos registros apresentados. A insurgência recursal limitou-se a alegações genéricas sobre a unilateralidade dos documentos, sem impugnação específica dos elementos constantes dos autos.

Reconhecida a existência da relação contratual, mostra-se legítima a cobrança e regular a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, por configurar exercício regular de direito do credor.

Não é devida indenização por danos morais, porque inexistente ato ilícito. Ainda que se admitisse alguma irregularidade na anotação discutida, a existência de registros restritivos preexistentes e legítimos afasta a reparação moral, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da inscrição irregular.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A autora, intimada a apresentar declaração manuscrita sobre o desconhecimento da contratação discutida, juntou documento sem correspondência com a lide, com menção a débito atribuído a empresa estranha ao processo, o que evidencia alteração da verdade dos fatos e conduta incompatível com os deveres de lealdade e veracidade processuais.

A multa fixada na origem mostra-se proporcional à gravidade da conduta. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mas não alcança a multa por litigância de má-fé, que possui natureza sancionatória própria.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJ-BA, Apelação nº 8052520-79.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 08.06.2021, publ. 09.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 8053127-87.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, publ. 17.09.2025; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0005236-41.2024.8.05.0271, Rel. Juíza Cláudia Valeria Panetta, 1ª Turma Recursal, publ. 04.09.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8112075-22.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
JAQUELINE BOAVENTURA DA PAIXÃO
, e como apelado
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239